Tribunal: STF
Processo: ADI 6666
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado – CONACATE, em face do art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, que permite a recondução dos membros dirigentes da Mesa da Assembleia Legislativa. 
    Eis o teor da norma impugnada:
    Art. 24 A Assembleia Legislativa será dirigida por uma Mesa, composta de um Presidente, um primeiro e um segundo Secretários, à qual cabe, em colegiado, a direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos. 
    [...] 
    § 3º Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa, permitida a recondução. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 63, D.O. 22.08.2012)
    Inicialmente, quanto à legitimidade ativa, a requerente afirma ser uma Confederação Sindical, de âmbito nacional, presente em mais de nove estados da federação, e com inequívoca pertinência temática entre as suas finalidades institucionais e o objeto da presente demanda, razão pela qual afirma sua legitimidade para ajuizar a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    Quanto ao mérito, afirma que a possibilidade de reeleição ilimitada para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa violaria o art. 57, § 4º, da Constituição Federal, e os princípios do Estado Democrático de Direito. Aduz que a alternância do poder e a temporariedade são inerentes à República. Reconhece a existência de precedentes dessa CORTE que afastaram a aplicação aos Estados-membros, por simetria, do art. 57, § 4º, da CF, porém, argumenta que nesses precedentes não houve a aplicação direta dos princípios republicano, democrático e da igualdade, devendo-se estabelecer interpretação conforme o limite a uma única vez a reeleição dos presidentes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pois os precedentes não afirmaram a possibilidade da reeleição contínua e indefinida. (fl.9)
    Por fim, requer a concessão de medida cautelar para obstar a posse do atual presidente, ou, se essa já tiver ocorrido, para se determinar a sua imediata desconstituição, ou determinar a realização imediata de nova eleição, vedada a participação do presidente atual, e, ao final, o acolhimento do pedido para a atribuição de interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, para permitir apenas uma recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa desse Estado.
    A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso se manifesta através de petição (doc. 38) pelo não conhecimento da presente ação ante a ausência de legitimidade ativa ad causam da requerente, pois inexistente a pertinência temática. Argumenta que a CONACATE tem como linha mestra a nobre defesa dos servidores públicos brasileiros, logo, permitir a ampliação de tal mister à possibilidade de intervenção na forma como os Poderes constituídos se organizam e elegem seus mandatários, apresenta-se temerário. 
    Quanto ao mérito argumenta que a Assembleia Legislativa atuou conforme jurisprudência desta CORTE que se fixou no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não é de observância obrigatória para as Constituições dos Estados. 
    É o relatório.
    A presente ação direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional do dispositivo sob censura, que disciplina a eleição para a composição dos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado. 
    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns dos legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta Corte exige a presença da chamada pertinência temática, definida como o requisito objetivo da relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação.
    É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe, que, embora constem do art. 103, IX, da CF, não são legitimadas universais para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, incumbindo-lhes a demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado (nesse sentido: ADI 4.722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; e ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010). 
    Na espécie, não é possível encontrar referibilidade direta entre a norma contestada e o objeto social da requerente. É que a requerente atua na defesa dos interesses da categoria profissional dos servidores públicos, o que não guarda relação com a forma de eleição dos cargos de direção da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado. 
    Assim, não obstante a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO, CONACATE, declare estar vocacionada, entre outras finalidades, à defesa dos interesses dos servidores públicos, em âmbito nacional, tal representatividade não a habilita a instaurar a Jurisdição Constitucional, em sede concentrada, para questionar a validade de norma da Constituição Estadual que trata da organização e funcionamento do Poder Legislativo. 
    Fosse isso possível, estar-se-ia concedendo à CONACATE uma legitimidade universal para questionar, junto a esta CORTE, quaisquer interesses difusos tutelados pela Constituição Federal, com mitigação do âmbito corporativo em que se insere, o que certamente não condiz com o art. 103, IX, da CF, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL. 
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente